Tribunal: TJBA
Processo: 0094617-22.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094617-22.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS RAMALHO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINOPATIA BILATERAL E HÉRNIA DISCAL LOMBAR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. CONCESSÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS PREJUDICADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO.

1. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2. Embora o laudo pericial judicial tenha concluído pela capacidade laborativa do autor, os diversos exames e relatórios médicos juntados aos autos comprovam a existência de tendinopatia crônico-degenerativa do tendão supra-espinhal bilateral e hérnia discal lombar, com sequelas limitantes para o exercício da atividade habitual.

3. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas dos autos de maneira independente, não ficando adstrito ao laudo pericial, conforme estabelecem os arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil.

4. A aplicação do princípio in dubio pro misero justifica-se nas questões previdenciárias quando há conflito entre laudos médicos, devendo-se interpretar a prova de modo mais favorável ao segurado.

5. As condições pessoais do autor, notadamente sua idade avançada (61 anos) e a natureza de sua atividade profissional, que exige esforços repetitivos e movimentação dos membros superiores, tornam evidente a redução de sua capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida.

6. No que concerne à devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada, tal pretensão fica prejudicada diante do reconhecimento do direito ao benefício, restando configurada a boa-fé do segurado no recebimento dos valores.

7. Quanto aos honorários periciais adiantados pelo INSS, conforme Tema 1.044 do STJ, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.7. Recurso provido.

8. Recurso da parte autora provido. Recurso do INSS prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 0094617-22.2009.8.05.0001
, em que figuram como a
pelantes e apelados, reciprocamente, MARCOS ANTONIO SANTOS RAMALHO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e julgar
PREJUDICADO
o recurso do INSS, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA